Tribunal: TJDFT
Processo: 0722305-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722305-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VALTER EDO TRENO RECORRIDO: WASHINGTON FEITOZA BISPO, MARIA JULIANA NAVES DIAS DO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CADEIA DOMINIAL. REGULARIDADE. VENDA ANTERIOR À PRENOTAÇÃO. 1. Comprovada pelos embargantes a cadeia dominial e a posse do imóvel, deve ser cancelada a averbação premonitória posteriormente realizada. 2. A técnica de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa deve ser utilizada na hipótese em que o valor da causa for inestimável ou irrisório (CPC/2015 85 §8°), ou, ainda, na hipótese em que o valor da causa for elevado, tornando a obrigação excessivamente desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo. O recorrente, conquanto tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido teria violado artigos de lei sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar sua irresignação também na alínea “a”, do autorizador. Indica afronta aos artigos 9o, 10, 1.025, 1.022, inciso II, 485, § 3o, inciso IV, 489, § 1o, incisos III, IV e V, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Argumenta, ademais, que o colegiado emprestou entendimento diverso daquele que promana de outros tribunais quanto aos limites da defesa em embargos de terceiros. Colaciona julgados do STJ e do TRF1, a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, 1.022, inciso II e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Ademais, ainda nos termos da jurisprudência da Corte Superior “O prequestionamento da matéria trazida ao especial somente se configura pela afirmação da posição do tribunal de origem sobre o tema. A mera propositura da discussão em fases anteriores não atende ao requisito constitucional. Ausente a suscitação de vício de fundamentação, descabe até mesmo o reconhecimento da ficção legal do art. 1025 do CPC/15” (AgInt no REsp 1733392/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 11/3/2021). Descabe, ainda transitar o apelo, em relação ao artigo 485, § 3o, inciso IV, do CPC, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “a impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (REsp 1906932/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). Demais disso, ainda que fosse possível superar os óbices suso destacados, o recurso não mereceria trânsito. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029